Tribunal: TJSP
Processo: 0007469-16.2015.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal –– "Maus antecedentes" e reincidência – Condenação anterior transitada em julgado atestada em Folha de Antecedentes da VEC
A exigência da juntada de certidões com trânsito em julgado é efetivamente necessária na aferição da agravante genérica da reincidência, para cujo reconhecimento cumpre comprovar-se que o término de

Ementa:
Cálculo da Pena – Réu que ostenta outros envolvimentos de natureza penal –– "Maus antecedentes" e reincidência – Condenação anterior transitada em julgado atestada em Folha de Antecedentes da VEC
A exigência da juntada de certidões com trânsito em julgado é efetivamente necessária na aferição da agravante genérica da reincidência, para cujo reconhecimento cumpre comprovar-se que o término de cumprimento de pena relativa a condenação anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes do fato que se está julgando. Nada impede, contudo, que aludidas certidões sejam substituídas por folha de antecedentes expedida pela Vara das Execuções Criminais, uma vez já estar o sentenciado cumprindo pena. Pondere-se, por fim, ser irrelevante a opção em se considerar tais fatos como sendo efetiva reincidência, ou a título de maus antecedentes, pois a escolha de um ou de outro caminho não se traduz, no mais das vezes, em reflexo nas penas.

Pena – Roubo – Delito que se aproximou da consumação – Iter criminis praticamente todo percorrido – Diminuição da reprimenda adotada a menor fração de 1/3 – Entendimento
Na medida em que não se chegou a empreender a efetiva subtração dos bens descritos na exordial, mediante violência ou grave ameaça, nem tampouco logrou o agente a manter sobre eles, ainda que de modo efêmero, a posse tranquila e desvigiada, deve ser reconhecido que o delito de roubo restou em sua modalidade tentada. Na medida em que o réu chegou, contudo, bem próximo da consumação do crime, figura-se adequada, em razão do iter criminis percorrido, a redução do escarmento na menor fração, de 1/3, dentre as previstas no art. 14, II, parágrafo único, do CP.

Cálculo da Pena – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Pretensão à substituição de pena reclusiva por tão somente prestação pecuniária ou, por apenas uma pena restritiva de direitos – Critérios empregados em primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal – Descabimento
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente recomendável altera-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007469-16.2015.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JAILSON
OLIVEIRA SANTOS GERONIMO e DANIEL FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS,
é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso Defensivo interposto em favor de DANIEL
FRANCISCO VIERA DOS SANTOS e JAILSON OLIVEIRA SANTOS
GERÔNIMO, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007469-16.2015.8.26.0635 -Voto no
2
VOTO No 22216
APELAÇÃO CRIMINAL no 0007469-16.2015.8.26.0635 São Paulo
APELANTES: JAILSON OLIVEIRA SANTOS GERONIMO E DANIEL
FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cálculo da Pena Réu que ostenta outros envolvimentos de
natureza penal
“Maus antecedentes” e reincidência

Condenação anterior transitada em julgado atestada em Folha
de Antecedentes da VEC
A exigência da juntada de certidões com trânsito em julgado é
efetivamente necessária na aferição da agravante genérica da
reincidência, para cujo reconhecimento cumpre comprovar-se
que o término de cumprimento de pena relativa a condenação
anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes do
fato que se está julgando. Nada impede, contudo, que aludidas
certidões sejam substituídas por folha de antecedentes expedida
pela Vara das Execuções Criminais, uma vez já estar o
sentenciado cumprindo pena. Pondere-se, por fim, ser
irrelevante a opção em se considerar tais fatos como sendo
efetiva reincidência, ou a título de maus antecedentes, pois a
escolha de um ou de outro caminho não se traduz, no mais das
vezes, em reflexo nas penas.
Pena Roubo Delito que se aproximou da consumação Iter
criminis praticamente todo percorrido
Diminuição da
reprimenda adotada a menor fração de 1/3 Entendimento
Na medida em que não se chegou a empreender a efetiva
subtração dos bens descritos na exordial, mediante violência ou
grave ameaça, nem tampouco logrou o agente a manter sobre
eles, ainda que de modo efêmero, a posse tranquila e
desvigiada, deve ser reconhecido que o delito de roubo restou
em sua modalidade tentada. Na medida em que o réu chegou,
contudo, bem próximo da consumação do crime, figura-se
adequada, em razão do iter criminis percorrido, a redução do
escarmento na menor fração, de 1/3, dentre as previstas no art.
14, II, parágrafo único, do CP.
Cálculo da Pena Substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos Pretensão à substituição de pena
reclusiva por tão somente prestação pecuniária ou, por apenas
uma pena restritiva de direitos Critérios empregados em
primeiro grau que obedecem estritamente a previsão legal
Descabimento
Estabelece o art. 44, § 2o, do CP, que, em se tratando de
condenação superior a um ano, a pena privativa de liberdade
pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007469-16.2015.8.26.0635 -Voto no
3
ou por duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por uma das
opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem
maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A
maior proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de
provas lhe permite, com efeito, escolher a solução que se
revele mais adequada à dinâmica dos fatos e à personalidade
do agente, de modo a possibilitar a este uma efetiva reflexão
sobre o crime perpetrado e as consequências dele advindas,
atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu ilícito
proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido efetuada consoante
os critérios legalmente previstos, não se revela efetivamente
recomendável altera-la.
Aludida modificação só seria admissível excepcionalmente, em
casos plenamente justificáveis, de flagrante injustiça, ou se tal
conviesse ao interesse público, considerando-se o caráter
preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo
educativo da pena.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 113/115, prolatada pelo MM
Juiz Helio Narvaez, cujo relatório ora se adota, DANIEL FRANCISCO
VIEIRA DOS SANTOS e JAILSON OLIVEIRA SANTOS GERÔNIMO
foram condenados como incursos no art. 155, §§ 1o e 4o, IV, c.c. o art.
14, II, ambos do CP.
Daniel Francisco recebeu as penas de 03 ano e 01
mês de reclusão, em regime inicial aberto e de 14 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena privativa
de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, consistentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007469-16.2015.8.26.0635 -Voto no
4
prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, sem
prejuízo da pena de multa originalmente fixada.
Jailson Oliveira recebeu, por sua vez, as penas de 02
anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto e de 11 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos
fatos. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de
direitos, consistentes prestação de serviços à comunidade e limitação de
final de semana, sem prejuízo da pena de multa originalmente fixada.
Aos acusados foi conferido o direito de recorrerem
em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus em busca da
redução de suas penas-base para os seus mínimos legais, eis que
exacerbadas. Aduzem que a folha de antecedentes não seria documento
hábil para apreciar a existência de maus antecedentes, pois não
constaria informação atualizada, o reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea com relação ao apelante Jailson, aplicando-se a
fração de 1/6, a aplicação da causa de diminuição pela tentativa em seu
patamar máximo (2/3) e a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos, consistente em pena pecuniária ou, ainda, por apenas uma
restritiva. Ao final, prequestionam a matéria aventada.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o Douto
Promotor de Justiça designado manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O
recurso
merece
parcial
provimento
para
reconhecimento da circustância atenuante da confissão espontânea em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007469-16.2015.8.26.0635 -Voto no
5
favor do apelante Jailson Oliveira.
A condenação dos recorrentes, sequer questionada,
era mesmo inevitável, eis que veio amparada em prova firme e suficiente.
A irresignação da Defesa é tão somente quanto às
sanções fixadas e a substituição da pena corporal por restritiva de
direitos.
Segundo restou comprovado, os ora apelantes teriam
tentado subtrair, no período noturno, mediante escalada e com
rompimento de obstáculo, uma janela, um boné e três escadas, de
propriedade de Welton Ferreira Santos, avaliados em R$ 550,00,
somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias as suas
vontades.
Na ocasião, os sentenciados teriam, após pularem o
muro e arrombarem uma das janelas do imóvel residencial, nele
adentrado com a finalidade de subtraírem objetos e valores.
Foram então denunciados como incursos nos art.
155, §§ 1o e 4o, I, II e IV, c.c. o art. 14, II, ambos do CP.
O nobre Magistrado sentenciante entendeu, contudo,
pelo afastamento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e da
escalada, mediante a seguinte fundamentação, a fls. 114:
De outra parte, não existe a mesma certeza quanto às
qualificadoras do rompimento do obstáculo e da escalada. Isso
porque, o laudo pericial, elemento necessário para demonstrar
a materialidade do delito, nessas figuras qualificadas, não foi
realizado. Trata-se de infração que deixa vestígio, e, por
conseguinte, a juntada do estudo técnico é elemento
imprescindível para qualificar o delito. Portanto, necessário
constatar que a ausência desse meio de prova, afasta a
incursão nos lindes dessas qualificadoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007469-16.2015.8.26.0635 -Voto no
6
Não se adentra nesse mérito, eis que esse
entendimento não foi impugnado pelo Ministério Público.
Os elementos probantes amealhados nestes autos
foram, no mais, concludentes no sentido da efetiva participação dos
acusados no furto qualificado tentado, principalmente se for levada em
consideração a circunstância de terem sido os agentes presos em
flagrante delito, que se transmuda em certeza visual do crime, não se
podendo olvidar, tampouco, da robusta prova oral colhida, durante a
instrução criminal.
Em solo Policial, os apelantes mantiveram-se silentes
(fls. 08 e fls. 09).
Em Juízo, os sentenciantes (mídia digital encartada
aos autos e fls. 113vo da r. sentença):
Daniel Francisco Vieira dos Santos negou os fatos que lhe
foram imputados. Alegou que, na data do evento, residida na
rua. Pontuou que estava sob efeito de entorpecentes, quando
decidiu pular o muro da casa, porque sentia frio. Afirmou que
não arrombou a janela da imóvel, pois não era necessário.
Ressaltou que ingressou na residência apenas para usufruir da
piscina. Manifestou arrependimento pelo delito. Salientou que
já foi processado anteriormente.
Jailson Oliveira Santos Geronimo confessou o delito que
lhe foi apontado. Disse que, durante a madrugada da data
dos fatos, consumiu bebida alcoólica e narcóticos. Narrou que
transitava na rua do sítio do evento, quando, em companhia do
corréu, decidiu adentrar na residência. Alegou que somente
pensava em usufruir da piscina e, talvez, subtrair algum objeto.
Ressaltou que, no instante em que apanhou três espadas de
enfeite, os policiais chegaram. Admitiu ter escalado o muro
para realizar a incursão espúria (grifos nossos).
A confissão do apelante Jailson veio confortada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007469-16.2015.8.26.0635 -Voto no
7
relatos coerentes da testemunha Policial Militar Bruna Pontes arrolada
pela acusação, que atendeu à ocorrência, que esclareceu a dinâmica do
crime e as circunstâncias que cercaram a prisão dos acusados, os
reconhecendo em Juízo como sendo as pessoas detidas por sua equipe.
Ressaltou ainda que os bens que eles tentavam subtrair já haviam sido
inclusive por eles separados (mídia digital).
Quanto ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente não serem admissíveis
preconceitos de quaisquer naturezas.
A propósito:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes.2
Está
perfeitamente
caracterizada,
consoante
a
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007469-16.2015.8.26.0635 -Voto no
8
robusta prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, que a
subtração da res furtiva teria se dado durante o assim denominado
“repouso noturno” (art. 155, § 1o, do CP), de modo a ensejar a incidência
da causa de aumento prevista no § 1o, do art. 155, do CP e mediante
concurso de agentes.
Pontue-se que se denota maior periculosidade dos
agentes que se aproveitam da escuridão característica do horário noturno
período no qual há diminuição do tráfego de pessoas nas ruas e da
vigilância dos proprietários sobre seus bens para perpetrar ataques
contra o patrimônio alheio. Cuida-se de circunstância objetiva cuja
presença, por si só, indica maior reprovabilidade de suas condutas.
Assim, conquanto se reconheça o esforço da nobre
Defesa, não há como desvincular-se o apelante da prática do crime que
lhe foi imputado na denúncia.
As
penas
do
acusado
Daniel
Francisco,
contrariamente do quanto quer fazer crer a Defesa, dosadas e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico, realmente não
comportam qualquer reparo.
A) Apelante Daniel Francisco
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram fixadas em 03 anos e 06 meses de reclusão e
em 16 dias-multa, sob a seguinte fundamentação, a fls. 114vo
[...] com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena
base acima do seu mínimo legal, pelo fato de possuir maus
antecedentes, registrados a folhas 51/56, bem como pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007469-16.2015.8.26.0635 -Voto no
9
consequências do delito, ao arrombar e violar um lar familiar,
em que as pessoas estavam recolhidas, além de a conduta do
agente incidir em uma qualificadora para o crime de furto, isto
é, concurso de agentes, prevista no inciso IV do §4° do artigo
155 do Código Penal [...].
b) na segunda fase, foram elas mantidas inalteradas,
eis que ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foi o
quantum elevado de 1/3, em virtude da presença da causa de aumento
prevista no § 1o, do art. 155 do CP, perfazendo 04 anos e 08 meses de
reclusão e 21 dias-multa. Ainda na mesma fase, os subtotais obtidos na
fase anterior foram reduzidos de 1/3, chegando-se a um total final de 03
anos e 01 mês de reclusão e de 14 dias-multa, à razão de 1/30 do maior
salário mínimo vigente à época dos fatos.
É de pontuar-se que a exigência da juntada de
certidões com trânsito em julgado é efetivamente necessária na aferição
da agravante genérica da reincidência, para cujo reconhecimento cumpre
comprovar-se que o término de cumprimento de pena relativa a
condenação anteriormente imposta ocorreu menos de cinco anos antes
do fato que se está julgando. Nada impede, contudo, que aludidas
certidões sejam substituídas por folha de antecedentes expedida pela
Vara das Execuções Criminais, uma vez já estar o sentenciado
cumprindo pena. Pondere-se, por fim, ser irrelevante a opção em se
considerar tais fatos como sendo efetiva reincidência, ou a título de maus
antecedentes, pois a escolha de um ou de outro caminho não se traduz,
no mais das vezes, em reflexo nas penas.
B) Apelante Jailson Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007469-16.2015.8.26.0635 -Voto no
10
As penas, conquanto dosadas e fundamentadas
consoante o sistema trifásico, merecem alguns reparos, mas somente em
sua segunda fase, eis que sua confissão contribui para a elucidação da
pratica delitiva.
Consoante previsão do art. 68 do CP, em uma
primeira etapa, o aplicador da lei deve, atendendo-se ao critério do art.
59 do mesmo Código, estabelecer a “pena-base”; na segunda fase,
considerar o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes e; na
terceira e última operação, computar as causas de diminuição e de
aumento da pena.
Após analisar os autos, entende-se ser mais
adequada ao caso em apreço a dosimetria seguinte:
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base devem fixadas em 03 anos de reclusão e em 15 dias-
multa, tal como corretamente lançada a fls. 114:
[...] com fundamento no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena
base acima do seu mínimo legal, pelo fato de as
consequências do crime serem consideráveis, ao arrombar e
violar um lar familiar, em que as pessoas estavam recolhidas,
além de a conduta do agente incidir em uma qualificadora para
o crime de furto, isto é, concurso de agentes, prevista no inciso
IV do §4° do artigo 155 do Código Penal [...].
b) na segunda fase, as sanções serão reduzidas para
os seus mínimos legais, ou seja, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa,
em razão da presença da atenuante da confissão espontânea.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
elevados de 1/3 os subtotais obtidos na fase anterior, ante a presença da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007469-16.2015.8.26.0635 -Voto no
11
causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP, perfazendo 02 anos
e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa. Ainda na mesma fase, as
reprimendas foram corretamente reduzidas de 1/3, em virtude da
presença da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP. As
reprimendas restaram finalizadas em 01 ano, 09 meses e 10 dias de
reclusão e em 08 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
No que concerne à aplicação da fração referente à
causa de diminuição prevista no art. 14, II, do CP, em seu patamar
máximo, sem razão novamente a Defesa.
Ressalte-se que na medida em que não se chegou a
empreender a efetiva subtração dos bens descritos na exordial, mediante
violência ou grave ameaça, nem tampouco lograram os agentes a manter
sobre eles, ainda que de modo efêmero, a posse tranquila e desvigiada,
deve ser reconhecido que o delito de furto restou em sua modalidade
tentada. Levando-se em consideração que os réus chegaram, contudo,
bem próximos da consumação do crime, figura-se adequada, em razão
do iter criminis percorrido, a redução do escarmento na menor fração, de
1/3, dentre as previstas no art. 14, II, do CP.
C) Do regime inicial
Fixou-se o regime inicial aberto para ambos os
sentenciados.
D) Das penas substitutivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007469-16.2015.8.26.0635 -Voto no
12
Melhor sorte também não socorre aos réus quanto à
almejada substituição das penas restritivas de direitos por outras de
natureza diversa.
Destaque-se que estabelece o art. 44, § 2o, do CP,
que, em se tratando de condenação superior a um ano, a pena privativa
de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e
multa ou por duas restritivas de direitos.
Uma vez, contudo, tenha sido efetuada a escolha por
uma das opções pelo Juiz sentenciante, não cabe à 2a Instância, sem
maiores motivos, proceder à sua substituição pela outra. A maior
proximidade do Juiz de Direito com relação à colheita de provas lhe
permite, com efeito, escolher a solução que se revele mais adequada à
dinâmica dos fatos e à personalidade do agente, de modo a possibilitar a
este uma efetiva reflexão sobre o crime perpetrado e as consequências
dele advindas, atendidos, assim, os objetivos da retribuição estatal a seu
ilícito proceder.
Desde que a substituição adotada tenha sido
efetuada consoante os critérios legalmente previstos, não se revela
efetivamente recomendável altera-la.
Aludida
modificação
só
seria
admissível
excepcionalmente, em casos plenamente justificáveis, de flagrante
injustiça, ou se tal conviesse ao interesse público, considerando-se o
caráter preventivo e o conteúdo punitivo, bem como o objetivo educativo
da pena. E não foi o que ocorreu nos presentes autos.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao apelo
Defensivo interposto em favor de DANIEL FRANCISCO VIERA DOS
SANTOS e JAILSON OLIVEIRA SANTOS GERÔNIMO, para tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007469-16.2015.8.26.0635 -Voto no
13
somente fixar as penas de Jailson Oliveira Santos Gerônimo em 01 ano,
09 meses e 10 dias de reclusão e em 08 dias-multa, à razão de 1/30 do
maior salário mínimo vigente à época dos fatos. Resta mantida, no mais,
a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, portanto, desde já determinada a expedição,
após o trânsito em julgado, de cartas de guia, para que seja iniciado de
imediato o cumprimento da pena em definitivo.
Devem os apelantes serem ainda formalmente
intimados de que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual
descumprimento das penas alternativas, consistente em prestação de
serviços à comunidade e limitação de final de semana, poderá implicar
em sua reconversão na pena de 03 anos e 01 mês de reclusão para o
apelante Daniel, e; 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão para o
apelante Jailson, ambos em regime inicial aberto.
Tendo havido modificação no julgamento do apelante
Jailson Oliveira Santos Gerônimo, comunique-se o teor da presente
decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 1o da
Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator